Tribunal: TJMT
Processo: 1037448-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037448-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO INSCRITO NA PRIMEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO SUSPENSA AGUARDANDO JULGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO – REMESSA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AOS JUÍZOS COMPETENTES – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DA NOVA RECUPERAÇÃO – TEMA 1.051 DO STJ – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DEFINIR A NATUREZA DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE REMESSA DA DISCUSSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – VERIFICAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – ANÁLISE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O crédito executado foi inscrito no quadro de credores da primeira recuperação judicial, ensejando impugnações que tiveram sua análise suspensa pelo juízo recuperacional aguardando o julgamento da ação de cobrança. Antes da retomada da análise, o juízo da recuperação judicial encerrou definitivamente o processo, determinando que as execuções individuais prosseguissem nos juízos competentes, sem qualquer ressalva quanto à submissão aos termos do plano recuperacional.

Embora o crédito tenha sido excluído da primeira recuperação judicial pela decisão de encerramento, a superveniência de nova recuperação judicial reinaugura regime recuperacional que aparentemente abrange o débito executado, pois seu fato gerador, consistente no inadimplemento contratual ocorrido em 2002, é anterior ao pedido da nova recuperação judicial formulado em 2023. Aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, segundo o qual a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e não pela data da constituição formal do título executivo.

Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, não podendo o juízo da execução antecipar-se a essa análise sob pena de violação ao princípio da universalidade do juízo recuperacional.

Impõe-se que as partes comprovem o arrolamento do débito e o questionamento da natureza do crédito perante o juízo da nova recuperação judicial, bem como que o juízo de origem verifique a vigência do período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.

A análise de excesso de execução somente poderá ser realizada após a definição da natureza do crédito pelo juízo recuperacional, porquanto a eventual classificação como crédito concursal implicará a aplicação dos parâmetros do plano recuperacional aprovado.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037448-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

AGRAVADA: VIBRA ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Ordinária de Cobrança nº 0012245-69.2002.8.11.0041, movida por
VIBRA ENERGIA S/A
, que reconheceu a viabilidade da execução individual do crédito exequendo, apesar da existência de processos de recuperação judicial da parte executada.

Nas razões do recurso de agravo de instrumento (Id. 324484355), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou os arts. 6º, 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005, bem como os arts. 489 e 1.022 do CPC, por ignorar a existência de impugnações de crédito ainda pendentes de julgamento no bojo da recuperação judicial anterior e por não reconhecer a superveniência de nova recuperação judicial deferida em 30/01/2024, no processo nº 1045276-28.2023.8.11.0041, perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá.

Afirma que o crédito executado foi devidamente inscrito no quadro de credores da recuperação de 2009, tendo inclusive ensejado impugnações nos procedimentos de nºs 2631-20.2009.8.11.0033 e 3221-94.2009.8.11.0033, cujas decisões determinaram a postergação da análise do crédito para após o julgamento da ação de cobrança.

Aduz que a execução prosseguia de forma ilegítima, pois o crédito da agravada deveria ser submetido à recuperação judicial em curso e processado sob a jurisdição do juízo universal, o que afastaria a competência da 4ª Vara Cível.

Alega, ainda, que houve erro de premissa fática e jurídica por parte do juízo a quo, que desconsiderou a submissão do crédito ao plano de recuperação aprovado e homologado. Apontou também violação ao devido processo legal, com afronta aos princípios da universalidade do juízo recuperacional, da
par conditio creditorum
e da segurança jurídica, requerendo a suspensão imediata do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo.

A agravante reforça, adicionalmente, que houve omissão relevante na análise dos embargos de declaração anteriormente opostos. Destaca que referidos aclaratórios apontaram fato superveniente essencial, consistente no deferimento da nova recuperação judicial, além da necessidade de reconhecimento do excesso de execução, pois o débito foi atualizado até 2023, o que violaria as limitações temporais previstas na legislação falimentar.

Defende, no mais, que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, na medida em que não se manifestou sobre aspectos relevantes suscitados, incidindo em nulidade.

Ao final, requer: o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para sustar o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo; no mérito, o provimento do recurso, com a reforma das decisões objeto do recurso, a fim de reconhecer a incompetência do juízo da execução, determinando-se a remessa dos autos ao juízo da nova recuperação judicial.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim indeferida, em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325092372.

Contraminuta no Id. 328716351 da parte recorrida aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 339620854, de lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Destilaria de Álcool Libra Ltda. – empresa em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0012245-69.2002.8.11.0041, dentre outros pontos,
reconheceu a viabilidade da execução individual do crédito exequendo, apesar da existência de processos de recuperação judicial da parte executada
.

A agravante sustenta que o crédito executado possui natureza extraconcursal, pois foi constituído por sentença transitada em julgado em 27 de agosto de 2021, portanto, após o encerramento da primeira recuperação judicial da executada, ocorrido em 19 de abril de 2012. Argumenta que não se submete aos efeitos do plano recuperacional anterior nem à nova recuperação judicial deferida em 2024, requerendo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença sem qualquer adequação aos parâmetros recuperacionais.

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que o crédito tem origem em obrigação contratual inadimplida antes do pedido de recuperação de 2009, sendo, portanto, concursal, e que a sentença apenas reconheceu e quantificou crédito preexistente. Defende que houve novação com a aprovação do plano recuperacional e que a execução não poderia prosseguir de forma autônoma sem observância dos termos da novação operada.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que subsistem dúvidas quanto à natureza do crédito e que a competência para definir tal classificação seria do juízo da recuperação judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e a documentação acostada, verifico que a decisão agravada merece reforma, conforme será adiante exposto.

A questão central debatida neste recurso diz respeito
à submissão ou não do crédito executado aos efeitos dos planos de recuperação judicial da executada, bem como à competência para processar o cumprimento de sentença e analisar a natureza do crédito executado
.

A análise detida dos documentos juntados aos autos revela circunstâncias processuais que demandam cuidadosa ponderação.

Com efeito,
o crédito ora executado foi devidamente inscrito no quadro de credores da primeira recuperação judicial da executada, processada sob o nº 0001657-80.2009.8.11.0033 perante a 1ª Vara Cível de São José do Rio Claro/MT
.

A própria agravada, então denominada Petrobras Distribuidora S/A, ajuizou impugnação de crédito autuada sob o nº 2631-20.2009.8.11.0033, questionando o valor inscrito. A executada também apresentou impugnação correlata de nº 3221-94.2009.8.11.0033. Ambos os incidentes tiveram sua análise expressamente postergada pelo juízo da recuperação judicial.

Conforme se extrai da decisão proferida em 22 de agosto de 2017 nos autos da impugnação nº 2631-20.2009.8.11.0033, o juízo recuperacional consignou textualmente que a análise da impugnação estava intrinsecamente ligada ao julgamento da ação de cobrança que tramitava perante a 21ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, posteriormente redistribuída para a 4ª Vara Cível sob o nº 0012245-69.2002.8.11.0041, determinando a suspensão daquele incidente até ulterior julgamento do feito. Em 16 de outubro de 2018, o mesmo juízo reiterou a determinação de aguardar o julgamento da ação mencionada.

Ocorre que, antes que houvesse qualquer retomada da análise daquela impugnação de crédito, o próprio juízo da recuperação judicial encerrou definitivamente o processo de Recuperação Judicial nº 0001657-80.2009.8.11.0033, determinando expressamente que as execuções individuais deveriam prosseguir nos juízos competentes. Tal decisão de encerramento não fez qualquer ressalva quanto à submissão de créditos pendentes de análise aos termos do plano recuperacional, remetendo as execuções individuais à via ordinária executiva sem restrições.

Essa circunstância processual é relevante para compreender o tratamento conferido ao crédito no âmbito da primeira recuperação judicial, demonstrando que, conquanto seja, em princípio, competência do juízo da recuperação judicial deliberar acerca da natureza do crédito e de sua inclusão no quadro geral de credores, no caso concreto essa competência foi expressamente declinada pelo próprio juízo recuperacional da primeira recuperação judicial, que suspendeu a análise da impugnação de crédito aguardando o deslinde da ação de cobrança e, antes que pudesse retomar tal análise, encerrou definitivamente o processo de recuperação judicial, determinando que as execuções individuais seguissem nos juízos competentes. Não houve, portanto, qualquer decisão definitiva deste primeiro juízo universal sobre a natureza ou classificação do crédito ora executado no âmbito daquela primeira recuperação judicial.

Diante desse quadro processual, o crédito da agravada, embora tenha sido apontado na relação de credores da primeira recuperação judicial e tenha ensejado impugnações que não foram dirimidas em tempo oportuno, acabou por ser excluído daquela recuperação judicial pela própria decisão de encerramento, que remeteu as execuções individuais à via ordinária sem qualquer ressalva quanto à observância dos termos do plano recuperacional.

Ocorre, contudo, que a superveniência da nova recuperação judicial deferida em 30 de janeiro de 2024 no processo nº 1045276-28.2023.8.11.0041, perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, reinaugura novo regime recuperacional que aparentemente abrange o débito executado, isto porque seu fato gerador é anterior ao pedido desta nova recuperação judicial.

Com efeito, o crédito ora executado decorre de contrato de compra e venda de álcool etílico carburante firmado no ano de 2002, cujo inadimplemento ensejou a propositura da ação de cobrança. Embora a sentença condenatória tenha sido proferida em 18 de fevereiro de 2019 e transitado em julgado em 27 de agosto de 2021, o fato gerador da obrigação remonta ao inadimplemento contratual ocorrido em momento muito anterior.

Nesse contexto,
aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051, segundo o qual para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e não pela data da constituição formal do título executivo
. Ou seja, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Assim,
embora o crédito não tenha sido submetido à primeira recuperação judicial em razão das circunstâncias processuais anteriormente narradas, a nova recuperação judicial exerce nova atração e centralidade do juízo recuperacional para dirimir a discussão acerca da natureza do débito, se concursal ou extraconcursal.

Tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não podendo o juízo da execução antecipar-se a essa análise sob pena de violação ao princípio da universalidade do juízo recuperacional.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COMA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ é no sentido de que
"compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas"
(EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe de 1º/10/2021). 2. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2453181 SP 2023/0319263-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NATUREZA DO CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I - A Lei nº 11.101/2005 objetiva garantir o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade. II - A competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo. III -
Compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepcionado ou não dos efeitos da recuperação.
IV - Deve a execução permanecer suspensa até posterior decisão sobre a natureza do crédito pelo juízo recuperacional e eventual habilitação e recebimento do crédito pela exequente.”
(TJ-MG - AI: 10000190614487004 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS CONTRA A DECISÃO QUE ENTENDEU QUE A CREDORA PODERIA AGUARDAR O FIM DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXECUTAR O SEU TÍTULO, BEM COMO DE QUE SERIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO, APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO TÍTULO DA CREDORA, PARA APRECIAR TODA E QUALQUER QUESTÃO A SER DISCUTIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas Recuperandas contra a decisão de fls. 575.771/575.777 (item 13), complementada pelo provimento judicial de fls. 577.490/577.497 (item 10), proferidas pelo MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial, que: (i) reconheceu que o crédito detido por Simony Danzak Malaquias (fls. 574.720/574.731) se sujeita à recuperação judicial, razão pela qual deveria ser habilitado de forma administrativa, através da Plataforma do Formulário Digital disponibilizada no site das Recuperandas, ressaltando, contudo, que a credora poderia aguardar o fim da recuperação judicial para executar o seu título; e que (ii) seria competência do juízo originário, após o encerramento da recuperação judicial, a análise da execução do título da credora, devendo apreciar toda e qualquer questão a ser discutida na fase de cumprimento da sentença.
2. Sabe-se que a data de formação do crédito, em regra, é condição para se aferir a submissão ou não da quantia por ele representada aos efeitos da recuperação. 3. O artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/05, delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, estabelecendo como marco temporal para definir quais créditos estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, o dia de distribuição do pedido. 4. Bem de ver que, no julgamento do Tema Repetitivo 1051, restou assentado que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1840531/RS, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; Tema 1051).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a definição da natureza concursal ou extraconcursal de determinado bem ou direito é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação. 6. Não há dúvidas de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedade em recuperação judicial. 7. Dessa forma, forçoso concluir, conforme reconhecido na decisão recorrida, que o crédito discutido é, portanto, classificado como de natureza concursal. 8. Em se tratando-se de crédito de natureza concursal não incluído no plano recuperacional, possui o seu titular a faculdade de habilitá-lo, como retardatário, ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial.
9. No entanto, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória à sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.
10. Nesse sentido, preceitua o art. 59, da Lei nº 11.101/05, que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei. 11. O E. STJ, em julgado recente, reiterou que o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre: (i) habilitá-lo como retardatário; (ii) simplesmente não cobrar o crédito; ou (iii) promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, sendo certo que, em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 12. Nesta ordem de ideias, caso o credor opte por aguardar o encerramento do processo de recuperação para perseguir seu crédito, assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais), incluindo os efeitos da recuperação judicial. 13. Assim, a perseguição do crédito após o encerramento do processo de recuperação judicial, não faculta ao credor sua cobrança fora das condições do plano de recuperação judicial, sob pena de esvaziar os propósitos da lei de recuperação judicial.
14. No que concerne à subsistência da competência do juízo recuperacional após o encerramento da recuperação judicial, de certo que a Lei 14.112/2020, ao incluir o § 9º no art. 10, da Lei 11.101/05, trouxe uma mudança de posicionamento tanto da doutrina quanto da jurisprudência, ao prescrever que a recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum¿. 15. Evidencia-se, portanto, que as habilitações e impugnações de crédito, ainda que apresentadas posteriormente à sentença de encerramento da recuperação judicial, continuam sob a competência do juízo recuperacional.
16. Ademais, segundo orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda" (AgInt no REsp n. 1.879.502/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021.) 17. Recurso provido.”
(TJ-RJ - AI: 00677374920228190000 202200292720, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 07/02/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, a decisão agravada, embora tenha acertadamente reconhecido a necessidade de observância dos efeitos da recuperação judicial, deve ser retificada para adequar-se ao regime jurídico aplicável, sendo que a questão não se resolve pela simples determinação de que a exequente comprove a observância dos efeitos da novação prevista no plano de recuperação judicial anterior, mas sim pela necessária remessa da discussão ao juízo universal competente para deliberar sobre a natureza do crédito no âmbito da nova recuperação judicial.

Nestes termos, por razão de segurança jurídica e para preservar a competência exclusiva do juízo recuperacional, impõe-se que a parte devedora seja intimada a comprovar que arrolou o débito ora executado na nova recuperação judicial processada sob o nº 1045276-28.2023.8.11.0041 (não há comprovação indene de dúvidas neste sentido), bem como que a parte credora comprove que suscitou o questionamento da natureza do crédito perante o juízo competente da recuperação judicial.

Somente após tais providências e eventual manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a natureza do crédito é que o juízo da execução poderá dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, observando os parâmetros fixados pelo juízo universal.

Ademais, caberá ainda ao juízo de origem perscrutar se há e ainda está vigente o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, o denominado
stay period
, no âmbito da nova recuperação judicial, o que poderia impedir o seguimento da execução ante o comando legal de suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. Tal verificação é imprescindível para assegurar a observância da legislação de regência e evitar a prática de atos executivos em período legalmente vedado.

De mais a mais, a decisão agravada deixou ainda de apreciar adequadamente a alegação de excesso de execução formulada pelos executados, limitando-se a determinar a comprovação de observância do plano recuperacional sem enfrentar especificamente os argumentos relativos aos cálculos apresentados.

Tal análise, contudo, compete ao juízo da execução, que deve examinar se os valores exigidos correspondem efetivamente ao título executivo judicial, observando os parâmetros fixados na sentença condenatória transitada em julgado, que determinou a atualização do débito pelo INPC e a incidência de juros de mora de um por cento ao mês a partir de 31 de janeiro de 2017. Essa análise, todavia, somente poderá ser realizada após a definição da natureza do crédito pelo juízo da recuperação judicial, porquanto a eventual classificação como crédito concursal implicará a aplicação dos parâmetros do plano recuperacional aprovado na nova recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando a retificação da decisão agravada para que o juízo de origem adote as seguintes providências:

a) Intime a parte devedora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, que arrolou o débito ora executado na nova recuperação judicial processada sob o nº 1045276-28.2023.8.11.0041;

b) Intime a parte credora para comprovar, no mesmo prazo, que suscitou o questionamento da natureza do crédito perante o juízo competente da recuperação judicial ou, caso não o tenha feito, para que adote tal providência;

c) Verifique se há e ainda está vigente o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 no âmbito da nova recuperação judicial, suspendendo o cumprimento de sentença caso positivo;

d) Após tais providências e eventual manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a natureza do crédito, aprecie expressamente a alegação de excesso de execução formulada pelos executados, analisando se os cálculos apresentados pela exequente correspondem aos parâmetros aplicáveis conforme a classificação do crédito definida pelo juízo universal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026